Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS INVIÁVEL. PREJUÍZO NÃO REPARADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo do acusado, que, na qualidade de advogado, de posse do valor levantado por meio de alvará judicial em favor de seu cliente e que deveria ser repassado ao ofendido, dele se apropriou indevidamente.
2. Correta a condenação a título de danos materiais no valor comprovado do prejuízo sofrido pelo lesado.
3. Recurso conhecido e desprovido.